Tribunal: TJMT
Processo: 1029631-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029631-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BERNARDO ROCHA DUARTE VERAS - CPF: 941.856.541-20 (EMBARGANTE), GRIZIELLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.245.491-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESUSAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer a responsabilidade solidária dos autores originários pelo pagamento de honorários advocatícios decorrentes da exclusão de litisconsorte ativo por ilegitimidade, fixando-os por equidade.

Questão em discussão.

Examinam-se as alegações de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, consistentes em: (i) omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento e à preliminar de ilegitimidade ativa; (ii) contradição interna na fixação dos honorários.

Razões de decidir

(i)
Não há omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento quando o acórdão examina expressamente a incidência do art. 1.015, VII, do CPC, por envolver exclusão de litisconsorte ativo; (ii) O acórdão enfrentou o ponto central ao afirmar que a responsabilidade decorreu da formação conjunta e inadequada do polo ativo, à luz do princípio da causalidade; (iii) Inexiste contradição na fixação dos honorários quando o acórdão aplica corretamente o art. 85, § 8º, do CPC, arbitrando valor fixo por equidade.

Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
. “1. A responsabilidade sucumbencial decorrente da exclusão de litisconsorte deve observar o princípio da causalidade, sendo irrelevante a resistência posterior quando o vício se origina na formação conjunta da lide. 2.

O arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) não se confunde com percentuais vinculados ao valor da causa, inexistindo contradição quando fixado valor fixo proporcional às circunstâncias do caso”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bernardo Rocha Duarte Veras
, em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
, para reconhecer a legitimidade do recurso quanto à exclusão da litisconsorte
Grizielly Cristina S. de Oliveira

e, por consequência,
condenou solidariamente ambos os autores originários ao pagamento de honorários sucumbenciais
,
arbitrados por equidade.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de
omissão quanto à admissibilidade do agravo de instrumento
, visto que a insurgência recursal não versava propriamente sobre a exclusão da litisconsorte, mas apenas sobre a ausência de arbitramento de honorários, matéria não contemplada de forma autônoma no rol do art. 1.015 do CPC.

Segue, alegando
omissão quanto à ausência de resistência à preliminar de ilegitimidade
, pois, segundo alega,
não houve oposição do embargante à exclusão da coautora Grizielly
,
sendo-lhe, portanto, indevida a imposição de responsabilidade solidária pelos honorários, à luz do princípio da causalidade.

Aponta
contradição na fundamentação do acórdão
, pois embora se tenha declarado que os honorários foram fixados por equidade, o valor arbitrado

corresponde, na prática, a aproximadamente 10% do valor da causa, o que configuraria adoção implícita de critério objetivo proporcional, em aparente desconformidade com o art. 85, § 8º, do CPC.

Requer, por fim, a
integração do acórdão
com manifestação expressa sobre as omissões e contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento arts. 1.015, 1.022 e 85, §8, do CPC.

Contrarrazões no ID n. 336827855, pela não conhecimento e subsidiariamente, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se à verificação da existência - ou não - dos vícios de
omissão

e

contradição
apontados nos embargos de declaração relativos ao acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte requerida, reconhecendo a responsabilidade solidária dos autores originários pelo pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade.

Passo, pois, à análise minuciosa das alegações.

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente a tese de inadmissibilidade do agravo, afirmando que a insurgência recursal dos agravantes dizia respeito exclusivamente à ausência de arbitramento de honorários, matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

Não lhe assiste razão.

O voto condutor enfrentou de modo
claro, direto e suficiente
essa questão, consignando expressamente que:

“A decisão combatida não se limitou a omitir a fixação de honorários, mas acolheu preliminar de ilegitimidade ativa, determinando a exclusão de litisconsorte do polo ativo da demanda (...). Logo, a controvérsia recursal decorre de decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, inciso VII, do CPC.”
(ID n. 328423850).

Assim, verifico que
a tese foi integralmente examinada
, sendo explicitada a razão pela qual o agravo foi reputado cabível: a decisão recorrida
não se limitou ao silêncio sobre honorários
, mas efetivamente
excluiu litisconsorte ativo
, hipótese expressamente recorrível.

Logo,
não há omissão
, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado.

Quanto à alegada omissão da à ausência de resistência do embargante a preliminar de ilegitimidade

Sustenta o embargante que não teria resistido à preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte ré, razão pela qual não poderia ser responsabilizado solidariamente pelos honorários, à luz do princípio da causalidade.

Ainda aqui não há omissão.

O voto condutor enfrentou
o ponto central
relativo à causalidade -fundamento jurídico determinante para a imposição dos honorários — consignando que:

“A ação foi proposta conjuntamente por Bernardo (...) e Grizielly (...), representados pelos mesmos patronos, em um ato inicial de vontade comum. (...) O erro na formação do polo ativo (...) decorreu da conduta conjunta dos litisconsortes (...). Ambos deram causa à instauração da relação processual em sua configuração inicial.”

E complementou:

“A responsabilidade pela correta formação da lide pertence à parte que a propõe e a seu patrono. Assim, a sucumbência deve ser suportada por quem, de forma voluntária e conjunta, deu ensejo ao equívoco processual.”

A alegação de ausência de resistência posterior não altera a premissa jurídica adotada pelo acórdão, de que
a causa determinante da sucumbência não foi comportamental, mas estrutural
, decorrente da
formação inadequada do polo ativo

no momento do ajuizamento da ação.

O voto embargado, portanto, analisou a
causa eficiente da sucumbência
, fundamentou a responsabilização
na conduta inicial conjunta
, e deixou claro que a responsabilização não depende de resistência posterior.

Logo, a alegação específica do embargante - de que não teria resistido à preliminar -
não constitui omissão
, porque o acórdão
já havia afastado sua relevância jurídica
, ao identificar outra causa determinante para a condenação.

Assim, não há vício a ser sanado.

No que pertine a al
egada contradição na fixação dos honorários por equidade.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante.

Alega que existiria contradição interna porque, embora o acórdão tenha declarado o arbitramento por equidade, teria fixado o valor dos honorários em montante equivalente a 10% do valor da causa.

A leitura do voto revela que tal premissa de fato
não corresponde ao conteúdo do
decisum
.

O acórdão fixou a verba honorária em
R$ 3.000,00
, valor que não guarda qualquer vinculação percentual com o valor da causa (aproximadamente R$ 64 mil), foi fundamentado expressamente nos critérios do art. 85, § 8º (equidade) e não sofreu majorações ou adaptações por aplicação indireta de percentuais.

Portanto,
não há contradição
, mas apenas uma interpretação equivocada do embargante.

Os embargos, portanto,
visam apenas rediscutir matéria já apreciada
, o que é inviável em sede integrativa.

Ainda que se entenda inexistente omissão, contradição ou obscuridade é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC):

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025